Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-48.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL – Ação de dissolução parcial da sociedade, mediante retirada da demandante, com antecedente pedido de reconhecimento da sociedade de fato – Interesse processual presente – Extinção do processo sem resolução do mérito afastada – Apelação provida para esse fim.
SENTENÇA – Julgamento antecipado da lide – Alegação de sociedade de fato – Início de prova documental nesse

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL – Ação de dissolução parcial da sociedade, mediante retirada da demandante, com antecedente pedido de reconhecimento da sociedade de fato – Interesse processual presente – Extinção do processo sem resolução do mérito afastada – Apelação provida para esse fim.
SENTENÇA – Julgamento antecipado da lide – Alegação de sociedade de fato – Início de prova documental nesse sentido – Imprescindibilidade de oportunização da prova oral pleiteada pela autora – Cerceamento de defesa reconhecido – Sentença anulada – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001722-48.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANGELA
ADRIANA ALBANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado J MUNARO & CIA
LTDA - UNITAXI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-48.2019.8.26.0079 -Voto no 40.832
2
VOTO No
: 40.832 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1001722-48.2019.8.26.0079
COMARCA : BOTUCATU
APTE.
: ANGELA ADRIANA ALBANO
APDA.
: J. MUNARO & CIA. LTDA UNITAXI
INTERESSE PROCESSUAL
Ação de dissolução
parcial da sociedade, mediante retirada da demandante,
com antecedente pedido de reconhecimento da sociedade
de fato
Interesse processual presente
Extinção do
processo sem resolução do mérito afastada
Apelação
provida para esse fim.
SENTENÇA
Julgamento antecipado da lide

Alegação de sociedade de fato
Início de prova
documental nesse sentido
Imprescindibilidade de
oportunização da prova oral pleiteada pela autora

Cerceamento de defesa reconhecido Sentença anulada
Apelação provida para esse fim.
Dispositivo: dão provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por Ângela Adriana
Albano dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. José Antonio
Tedeschi, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de
Botucatu, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Entendeu o i. Magistrado singular que a autora é
carecedora da ação, pois deduziu pedido de dissolução parcial da
sociedade, mas não compõe o quadro societário (fl. 116-118).
Em razões recursais a demandante afirma ter
realizado pedido de reconhecimento da sociedade de fato, argumentando
que a prolação da sentença cerceou seu direito de produzir prova, devendo
ser anulada a decisão. Aduz que a qualidade de sócia de fato pode ser
demonstrada por e-mails , retiradas financeiras e testemunhas, conforme
recentes decisões do Poder Judiciário. E, no caso concreto, há prova
documental de conversas da autora em grupos do aplicativo Whatsapp ,
versando sobre assuntos societários. Imperioso, pois, o reconhecimento da
sociedade de fato e a subsequente dissolução parcial, com a retirada da
autora e apuração de haveres (fl. 120-131).
Dispensada do recolhimento do preparo por ser
beneficiária da justiça gratuita (fl. 55 e 116-117).
Ausente as contrarrazões.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 6 de outubro de
2020, sendo o recurso distribuído aos 13 do mesmo mês, conclusos na
mesma data (fl. 137).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-48.2019.8.26.0079 -Voto no 40.832
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De fato, da leitura da exordial depreende-se que não
foi formulado apenas pedido de dissolução parcial da sociedade com a
retirada
da
demandante
,
havendo
pedido
antecedente
de
reconhecimento da sociedade de fato (fl. 1-8).
Daí a presença do interesse processual da autora no
pedido de dissolução parcial da sociedade.
A comprovação da sociedade de fato não se faz
mediante instrumento de contrato social, devidamente registrado, mas o
negócio jurídico pode ser comprovado por outros meios de prova em direito
admitidas.
Neste diapasão, a existência da sociedade de fato pode
ser feita mediante prova escrita (CC, art. 987), isto é, por meio de recibos,
instrumento de contrato, correspondências mantidas entre os sócios, etc.
Neste sentido é a doutrina, conforme escreve o
Professor Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França (A sociedade em
comum, São Paulo: Malheiros, 2013, p. 131), citando, ainda, Pontes de
Miranda (Tratado de Direito Privado, v. 49, São Paulo: RT, 3a ed., 1984,
p. 80):
De outra parte, ao se referir a prova escrita da existência
da sociedade, o art. 987 do Código Civil atual não demanda
contrato escrito, como já anotara Pontes de Miranda,
seguido de outros doutrinadores, em relação ao art. 1.366
do Código Civil de 1916: “A prova por escrito, a que o art.
1.366 se refere, não é sempre a prova do contrato. Pode dar-
se que haja escrito ou escritos que não sejam o do contrato,
mas que sejam suficientes para que se repute existente a
sociedade.”
No caso concreto, a autora trouxe aos autos prints de
conversas realizadas pelo aplicativo Whatsapp em grupos dos quais
aparentemente fazia parte, e nos quais se discutiam questões
administrativas. Também apresentou planilhas de despesas da ré, a
demonstrar que, de alguma e por algum motivo tinha acesso a esses
relatórios.
Tais documentos constituem indícios da existência de
sociedade de fato, que pode (ou não) ser corroborada pela produção de
prova oral pleiteada pela recorrente em fl. 104-105, tacitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001722-48.2019.8.26.0079 -Voto no 40.832
4
indeferida pelo i. Magistrado singular ao julgar a lide no estado em que se
encontrava.
Não se olvide, ademais, da possibilidade de perícia no
aparelho celular da autora para averiguar sua efetiva participação nos
grupos de conversas administrados pela ré, bem como o conteúdo integral
de tais mensagens.
De
qualquer
forma,
mostra-se
imprescindível
oportunizar à autora a oportunidade de produzir a prova oral pleiteada.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso
para reconhecer o interesse processual da apelante e anular a r. sentença,
determinando que outra seja proferida após a instrução probatória.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR